Tribunal: TJMT
Processo: 1000071-77.2022.8.11.0051
Órgão julgador: JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de julgamento: 2023-09-21
Data de publicação: 2023-09-22

Ementa:
E M E N T A
RECURSO INOMINADO – TRANSPORTE AÉREO – NEGATIVA DE EMBARQUE DE CRIANÇA OU ADOLESCENTE INDEVIDA – AUTORIZAÇÃO EXTRAJUDICIAL NOS MOLDES DO FORMULÁRIO DE AUTORIZAÇÃO DE VIAGEM NACIONAL PREVISTO NA RESOLUÇÃO N° 295/2019 DO CNJ – FALHA NA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS – DANO MORAL CONFIGURADO SOMENTE EM FACE DA ADOLESCENTE SENTENÇA MANTIDA - RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.
1. A responsabilidade das empresas de transporte aéreo por defeitos na prestação do serviço independe da existência da culpa, desde que seja demostrado conduta ilícita, nexo causal e dano (requisitos presentes no caso).
2. Autorização extrajudicial nos moldes do Formulário de Autorização de Viagem Nacional previsto na Resolução n° 295/2019 do CNJ.
3. Configurado ato ilícito (artigo 186 do Código Civil) que enseja o dever de indenizar (artigo 927 do Código Civil c/c artigo 14 do Código de Defesa do Consumidor).
4. Dano moral foi configurado somente em face da adolescente, que foi impedida indevidamente de embarcar.
5. Sentença mantida por seus próprios fundamentos, conforme o artigo 46 da Lei 9.099/95.
6. Recurso conhecido e improvido.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1000071-77.2022.8.11.0051
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Cancelamento de vôo]
Relator:
Des(a).
JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE

Turma Julgadora:

[DES(A). JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE, DES(A). ANTONIO HORACIO DA SILVA NETO, DES(A). ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR]

Parte(s):

[GABRIEL LORENZZATTO - CPF: 078.386.379-96 (ADVOGADO), GOL LINHAS AEREAS S.A. - CNPJ: 07.575.651/0049-01 (RECORRIDO), VRG LINHAS AEREAS S.A. - CNPJ: 07.575.651/0001-59 (RECORRIDO), GUSTAVO ANTONIO FERES PAIXAO - CPF: 020.382.917-48 (ADVOGADO), VRG LINHAS AEREAS S.A. - CNPJ: 07.575.651/0001-59 (REPRESENTANTE), DEBORA KELY SALES DA SILVA - CPF: 020.974.951-25 (RECORRENTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

R E L A T Ó R I O

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 21/09/2023